Tribunal: TJSP
Processo: 1016078-12.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA. É a falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício de obscuridade. Da leitura do acórdão embargado é de se verificar que a fixação da verba honorária de sucumbência não foi analisada e considerada de maneira clara e objetiva para o deslinde da questão. Isto porque, as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA. É a falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício de obscuridade. Da leitura do acórdão embargado é de se verificar que a fixação da verba honorária de sucumbência não foi analisada e considerada de maneira clara e objetiva para o deslinde da questão. Isto porque, as partes sucumbiram reciprocamente e a verba honorária de sucumbência fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é devida tanto aos patronos do Embargante quanto aos da Embargada, sendo de rigor a incidência do § 14, do art. 85, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex em relação ao Embargante, que é beneficiário da gratuidade processual. – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016078-12.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BRUNO HENRIQUE DA SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016078-12.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28928
EDEC.No: 1016078-12.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
EBTE. : BRUNO HENRIQUE DA SILVA MACHADO (JUST GRAT)
EBDO. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO OBSCURIDADE OCORRÊNCIA. É a
falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício de
obscuridade. Da leitura do acórdão embargado é de se verificar
que a fixação da verba honorária de sucumbência não foi analisada
e considerada de maneira clara e objetiva para o deslinde da
questão. Isto porque, as partes sucumbiram reciprocamente e a
verba honorária de sucumbência fixada em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) é devida tanto aos patronos do Embargante
quanto aos da Embargada, sendo de rigor a incidência do § 14, do
art. 85, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o §
3o, do art. 98, do mesmo Codex em relação ao Embargante, que é
beneficiário
da
gratuidade
processual.

ACÓRDÃO
PARCIALMENTE
REFORMADO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO
HENRIQUE DA SILVA MACHADO nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA”, movida em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, contra o Acórdão de fls. 216/222 (dos autos
digitais principais), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo
anteriormente interposto pelo Embargante, para julgar parcialmente procedente
os pedidos iniciais, declarando a exigibilidade do valor constante à fl. 24 (dos
autos digitais principais) e determinando que a Embargada exclua o apontamento
desabonador discutido nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$
100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Embargante sustenta, em síntese, que há obscuridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016078-12.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
julgado com relação à verba honorária de sucumbência (fls. 01/03, dos autos
digitais em apenso).
Anoto também que os Embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Com efeito, além de merecem conhecimento, posto que
tempestivos, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
Como é cediço, “A obscuridade é a qualidade daquilo que
é de difícil ou impossível compreensão, não se verificando naquelas
hipóteses em que o acórdão fundamenta de forma coerente e clara todos os
pontos que o levaram a determinada conclusão” (STJ; EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 80.546/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015 Grifei)
Valei dizer, é a falta de clareza que contamina o ato judicial
com o vício da obscuridade.
No caso em tela, da leitura do acórdão embargado é de se
verificar que a fixação da verba honorária de sucumbência não foi analisada e
considerada de maneira clara e objetiva para o deslinde da questão.
Isto porque, as partes sucumbiram reciprocamente e a verba
honorária de sucumbência fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é
devida tanto aos patronos do Embargante quanto aos da Embargada, sendo de
rigor a incidência do § 14, do art. 85, do Código de Processo Civil, observando-
se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex em relação ao Embargante, que
é beneficiário da gratuidade processual.
Por conseguinte, o acórdão embargado deve ser integrado,
sem a necessidade de serem atribuídos efeitos modificativos ou infringentes aos
embargos de declaração opostos pelo Embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016078-12.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
De fato, foi demonstrado qual seria o ponto obscuro, que
gerou dúvida ao Embargante, o que implica na necessidade do acórdão ser
parcialmente reformado, sem alteração do resultado do julgamento.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho, sem
alteração do resultado do julgamento, para que conste no acórdão que a
verba honorária de sucumbência fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) é devida tanto aos patronos do Embargante quanto aos da
Embargada, sendo de rigor a incidência do § 14, do art. 85, do Código de
Processo Civil, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex
em relação ao Embargante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator